Tribunal: STF
Processo: Rcl 77175
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela TIM S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011028-21.2020.5.15.0066, mediante a qual se teria desrespeitado as teses de observância obrigatória firmadas no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI nº 5.625 e do RE nº 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral). 



    Narra a parte reclamante que, na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Luis Cesar Moralles, no bojo da qual, embora tenha afirmado que pactuou contrato por meio de pessoa jurídica com a Tim S/A, pleiteou 



    “a declaração da configuração de vínculo empregatício durante o período de 03 de agosto de 2017 à 31 de janeiro de 2020, na qual admitidamente atuou na condição de prestador de serviços (Senior Account)” (e-doc. 1, p. 5).



    Afirma que a Justiça do Trabalho reconheceu a relação de emprego entre as partes, encontrando-se pendente de apreciação agravo de instrumento em recurso de revista.



    Defende que a autoridade reclamada desrespeitou a eficácia dos paradigmas invocados ao reconhecer vínculo de emprego com amparo no princípio da primazia da realidade, bem como prossegue discorrendo que 



    “[a] presença dos requisitos típicos da relação empregatícia restou presumida, conforme visto, em função da aplicação de regras de distribuição de ônus probatório, notadamente, da suposta ausência de comprovação de fato impeditivo de vínculo de emprego. 



    A pronunciada descaracterização da presumível validade do contrato de prestação de serviços implica em desrespeito às teses vinculantes esmiuçadas ao longo da fundamentação, à medida que meramente calcada na inserção da relação jurídica investigada à finalidade do empreendimento desenvolvido pela reclamante” (e-doc. 1, p. 35)



    Sustenta, por fim, que



    “é inarredável a conclusão de que a Justiça do Trabalho equiparou o ajuste do contrato de prestação de serviços à terceirização e, nesta toada, indevidamente supôs a sua invalidade. 



    Entendimento diverso, tal como aquele nas decisões reclamadas, desrespeita a autoridade das decisões paradigmáticas acima ventiladas e, conforme visto, implica injustificável ofensa aos princípios da segurança jurídica e da livre iniciativa, salvaguardados nos termos dos arts. 1º, inc. IV, 5º, inc. XXXVI, e 170 da CF/88. 



    Afinal, a essencialidade das atividades desenvolvidas pela beneficiária do processo originário em relação à atividade exercida e a afirmada e observância das diretrizes repassadas pela franqueadora não retratam suficientemente a caracterização de subordinação jurídica ou fraude aos preceitos celetistas.” (e-doc. 1, p. 40).



    Requer 



    “d) o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da reclamação trabalhista n. 0011028-21.2020.5.15.0066, especialmente de eventuais atos de execução a ela correlatos, até o julgamento definitivo da presente reclamação;



     e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária;” (e-doc. 1, p. 40).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    Nestes autos, TIM S/A insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Luis Cesar Moralles por decisão mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), nos autos do Processo nº 0011028-21.2020.5.15.0066, cujo trecho transcrevo, na parte de interesse:



    “No caso, ao admitir ter havido prestação de serviços pelo autor, alegando que a relação mantida não era de emprego, atraiu a empresa para si o ônus da prova, do qual não se desvencilhou a contento. 



    Com efeito, colhe-se do depoimento do preposto elementos que evidenciam o vínculo de emprego, conforme segue transcrito: "que informa que sênior account /executiva de contas/vendas são funções diferentes, sendo que sênior account apenas é contratado por contrato PJ, e executivo de contas, pelo regime CLT; que o executivo de contas exerce a função de ponte entre a reclamada e o parceiro, esclarecendo dúvidas; que o sênior account é contratado para realizar vendas de planos corporativos da reclamada para empresas de médio e grande porte"; "que a função de sênior large é contratado pelo regime celetista, sendo que a diferença quanto ao sênior account é o porte dos clientes". Comprovado que os empregados contratados por meio de pessoa jurídica, como sênior account, e os empregados registrados em CLT, como sênior large, realizavam as mesmas atividades, e o que os diferenciava era apenas o porte dos clientes. Conforme asseverado em sentença, o regime contratual era definido pelo porte econômico das empresas atendidas, o que não é juridicamente possível.”



    Ainda, muito embora o preposto tenha afirmado que sênior account poderia contratar pessoas para auxiliá-lo nas atividades, não soube se o autor o fez. Também declarou que o sistema INTEGRA é alimentado pelos clientes da carteira do sênior account, e as visitas são inseridas no sistema, contudo, para incluir novos clientes,"o reclamante precisa de um "de acordo" da TIM"



    A testemunha conduzida pelo autor, EDILAMAR APARECIDA FUNARO, no processo 0010505-18.2019.5.15.0042 (prova emprestada), corroborou a alegação do reclamante, declarando que, quanto ao sistema INTEGRA, registravam obrigatoriamente as visitas; que indagada se alguma empresa entrasse em contato para tentar contratar o serviço, tinham que informar à executiva de contas para analisar. Declarou que "que sênior account atendia segmento de empresas de porte médio, e sênior alarge clientes de porte grande, mas que as atividades eram as mesmas; que a executiva passava os clientes e sequência em que deveriam ser atendidos, inclusive com os horários; que não poderiam alterar a ordem do roteiro, teriam que passar para a executiva; que não poderia resolver problemas pessoais durante o horário comercial, sendo que se fosse algo urgente, teriam que justificar". Declarou que a remuneração era fixa com comissões, que sempre houve valor fixo.



    A testemunha conduzida pela reclamada, EDUARDO CLARO LEOCADIO QUERIDO, no processo 0010505-18.2019.5.15.0042 (prova emprestada), muito embora tenha declarado que "se algum dia o reclamante não pudesse trabalhar, bastava não trabalhar, sem precisar avisar previamente; que também não precisava apresentar atestado médico se o reclamante ficasse doente", declarou que "o reclamante não poderia mandar pessoa no lugar dele para fazer as vendas". Quanto ao sistema INTEGRA, prestou declaração contrária a aduzida pelo preposto, ao declarar que não há necessidade de colocar a visita, não sabendo dizer se no sistema consta campo para preenchimento de data e horário das visitas realizadas, o que demonstra o desconhecimento dos fatos, declarando, ainda, que "conhece o sistema INTEGRA, mas que apenas o utiliza para consultar se o cliente está em determinada carteira". Quanto às diferenças de funções, esclareceu que "que indagado se a diferença entre senior account e senior large é o porte dos clientes da carteira, informa que também, sendo que as funções são a de venda de planos da reclamada, sendo que um atende clientes de grande porte, e outro, de médio; que a reclamada pode ajustar (reduzir ou ampliar) a carteira do sênior account"



    A testemunha conduzida pelo autor do processo 0011383- 55.2018.5.15.0113 (prova emprestada) declarou que trabalhou como sênior account, recebendo salário fixo e comissões sobre as vendas. Afirmou que "recebia diariamente uma lista de clientes a serem visitados e que no início e no final do dia tinha que passar "feedbacks" sobre os atendimentos, inicialmente para a gerente Francieli, e depois que esta saiu, para Daniela; que "as gerentes mencionadas eram executivas de contas que cuidavam dos vendedores para atingirem as metas, afirmando que eram registradas pela CLT". Também declarou que "as funções de "large" e "sênior account" eram as mesmas, com diferenciação apenas quanto ao porte dos clientes". Quanto às metas, declarou que "possuía metas, relatando inclusive que ao acessar o sistema havia um documento chamado "Carta Meta" onde estava previsto a meta de 50 linhas por mês; o sistema a que fez referência se chamava "Integra"" e que "tinha que cadastrar todas as visitas feitas no sistema Integra, e era através desse sistema que a reclamada fazia o controle; o depoente passava os "feedbacks" por telefone ou no próprio escritório e fazia as inserções no sistema Integra".



    Há nos autos, portanto, confissão da ré apta a caracterizar o vínculo empregatício, bem como em consonância com os depoimentos das testemunhas. Nesse passo, conforme bem analisado na origem, embora fossem os serviços prestados por meio de notas fiscais, o depoimento da testemunha da ré deixou claro "o reclamante não poderia mandar pessoa no lugar dele para fazer as vendas", sendo o trabalho desenvolvido de forma habitual e com pessoalidade, uma vez que a ele - e a mais ninguém em seu lugar - incumbiu o desempenho das atividades contratadas. Ainda, a onerosidade fez-se presente na relação havida. 



    Quanto à subordinação, igualmente ficou caracterizada, pois o preposto da ré reconheceu que o sistema INTEGRA é alimentado pelos clientes da carteira do sênior account, e as visitas são inseridas no sistema, contudo, para incluir novos clientes, "o reclamante precisa de um "de acordo" da TIM"¸ não ficando demonstrada, portanto, a alegada autonomia na prestação de serviços. 



    Ademais, a subordinação não deve ser compreendida apenas como a atuação direta do empregador sobre a pessoa do trabalhador, mas ela se revela na dinâmica da relação mantida entre as partes, que, no caso concreto mostrou-se presente, em especial porque o autor era orientado sobre o seu trabalho, com o cumprimento de metas, conforme consta no contrato de prestação de serviços, com a Carta de Metas. Neste sentido, ficou consignado em sentença que "o contrato firmado com o autor demonstra que havia várias determinações da reclamada que deveriam ser cumpridas pelo reclamante, conforme cláusulas 1.1, 1.1.1 e 1.1.3, fl. 14".



     A prova oral, como visto, demonstrou que na realidade o reclamante laborou para a ré, de forma subordinada, porém através de pessoa jurídica por ele constituída. Ocorreu, no caso vertente, o que a Doutrina conceitua como "pejotização". Nas palavras de Maurício Godinho Delgado, "trata-se da utilização do contrato de sociedade (por cotas de responsabilidade limitada ou outra modalidade societária existente) como instrumento simulatório, voltado a transparecer, formalmente, uma situação fático-jurídica de natureza civil/comercial, embora ocultando uma efetiva relação empregatícia. Em tais situações simulatórias, (denominadas pela prática trabalhista de pejotização, neologismo que se reporta à expressão pessoa jurídica, identificada pelas iniciais P. J.), há que prevalecer o contrato que efetivamente rege a relação jurídica real entre as partes, desconsiderando-se a simulação evidenciada" Curso de Direito do Trabalho - 17. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo : LTr, 2018, p. 434).



    Com efeito, Vólia Bonfim Cassar leciona que "para o Direito do Trabalho prevalecem os fatos reais sobre as formas. O que importa é o que realmente aconteceu e não o que está escrito". Vigora, portanto, o princípio da primazia da realidade, o qual "destina-se a proteger o trabalhador, já que seu empregador poderia, com relativa facilidade, obrigá-lo a assinar documentos contrários aos fatos e aos seus interesses. Ante o estado de sujeição permanente que o empregado se encontra (...), algumas vezes submete-se às ordens do empregador, mesmo que contra sua vontade" (Direito do Trabalho - 5. ed. - Niterói: Impetus, 2011, p. 203).



    Assim, presentes os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação mostra-se de rigor a confirmação do vínculo de emprego reconhecido, mantendo-se o pagamento das parcelas deferidas (aviso prévio indenizado (36 dias), férias integrais acrescidas de 1/3 do período de 2017/2018, em dobro, férias integrais acrescidas de 1/3 do período de 2018/2019, de forma simples, férias proporcionais acrescidas de 1/3, décimo terceiro proporcional de 2017 (05/12); décimo terceiro integral de 2018 e 2019; décimo terceiro proporcional de 2020 (01/12), depósitos do FGTS de todo período contratual, acrescido da multa de 40%). 



    Mantido.(e-doc. 17, p. 231)



    A parte reclamante defende que a compreensão das decisões proferidas pelo STF ADC nº 48, na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725-RG) e na ADI nº 5625 orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de natureza cível para reger a prestação do serviço firmado com a TIM S/A.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato firmado com pessoa jurídica constituída pelo trabalhador, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho, a qual constitui a ratio informadora dos julgados do STF indicados como paradigma nesta reclamação.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47.843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57.057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62.801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58.691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/1/24).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53.688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011028-21.2020.5.15.0066, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade